Tribunal: TJES
Processo: 5008615-11.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de complementação de indenização securitária por invalidez permanente e de compensação por danos morais, decorrentes de acidente motociclístico que gerou fratura no pé esquerdo do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da remarcação de perícia médica, diante da ausência injustificada da parte e falta de comprovação de justo impedimento, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova documental unilateral supre a necessidade de perícia judicial para gradação de invalidez e se a divergência de valores securitários enseja dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Atribui-se ao magistrado, na condição de destinatário das provas, a incumbência de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

4)
A ausência injustificada da parte à perícia médica designada acarreta a preclusão do ato processual, especialmente quando o pedido de remarcação carece de comprovação documental do justo impedimento, nos termos do § 1º do art. 362 do Código de Processo Civil.

5)
A quantificação da verba indenizatória em contratos de seguro de acidentes pessoais deve observar a estrita proporcionalidade entre a lesão e o grau de redução funcional, seguindo parâmetros da Circular SUSEP nº 302/2005.

6)
A prova pericial judicial constitui instrumento indispensável e insubstituível para aferir o percentual de invalidez sob o crivo do contraditório, não detendo os relatórios médicos particulares força probante para fixar a realidade clínica necessária ao cálculo do seguro.

7)
Recai sobre o autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, consistente na existência de invalidez em grau superior ao patamar já adimplido administrativamente, conforme o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

8)
O mero inadimplemento contratual ou a divergência interpretativa sobre valores de indenização securitária não caracterizam, por si sós, lesão aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana aptas a gerar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de remarcação de perícia médica após ausência injustificada da parte não configura cerceamento de defesa, operando-se a preclusão diante da falta de prova do justo impedimento.

2. A prova pericial técnica exsurge indispensável para a gradação da invalidez permanente em seguros privados, sendo insuficiente a documentação médica particular para o fim de complementação indenizatória.

3. A divergência quanto ao montante pago em sede administrativa pela seguradora constitui mero dissabor contratual, inexistindo dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 302/2005; § 1º do art. 362, art. 370, inciso I do art. 373 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006856-86.2016.8.08.0012, rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008615-11.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de complementação de indenização securitária por invalidez permanente e de compensação por danos morais, decorrentes de acidente motociclístico que gerou fratura no pé esquerdo do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da remarcação de perícia médica, diante da ausência injustificada da parte e falta de comprovação de justo impedimento, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova documental unilateral supre a necessidade de perícia judicial para gradação de invalidez e se a divergência de valores securitários enseja dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Atribui-se ao magistrado, na condição de destinatário das provas, a incumbência de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

4)
A ausência injustificada da parte à perícia médica designada acarreta a preclusão do ato processual, especialmente quando o pedido de remarcação carece de comprovação documental do justo impedimento, nos termos do § 1º do art. 362 do Código de Processo Civil.

5)
A quantificação da verba indenizatória em contratos de seguro de acidentes pessoais deve observar a estrita proporcionalidade entre a lesão e o grau de redução funcional, seguindo parâmetros da Circular SUSEP nº 302/2005.

6)
A prova pericial judicial constitui instrumento indispensável e insubstituível para aferir o percentual de invalidez sob o crivo do contraditório, não detendo os relatórios médicos particulares força probante para fixar a realidade clínica necessária ao cálculo do seguro.

7)
Recai sobre o autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, consistente na existência de invalidez em grau superior ao patamar já adimplido administrativamente, conforme o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

8)
O mero inadimplemento contratual ou a divergência interpretativa sobre valores de indenização securitária não caracterizam, por si sós, lesão aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana aptas a gerar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de remarcação de perícia médica após ausência injustificada da parte não configura cerceamento de defesa, operando-se a preclusão diante da falta de prova do justo impedimento.

2. A prova pericial técnica exsurge indispensável para a gradação da invalidez permanente em seguros privados, sendo insuficiente a documentação médica particular para o fim de complementação indenizatória.

3. A divergência quanto ao montante pago em sede administrativa pela seguradora constitui mero dissabor contratual, inexistindo dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 302/2005; § 1º do art. 362, art. 370, inciso I do art. 373 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006856-86.2016.8.08.0012, rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de procedimento comum cível, por meio da qual pretende
Benedito Rodrigues de Souza
, a condenação da seguradora
Brasilseg Companhia de Seguros
ao pagamento de indenização suplementar por invalidez permanente (IPA) no valor de R$ 18.115,66, além de danos morais de R$ 5.000,00.

A pretensão recursal tem por base acidente motociclístico que resultou em fratura no 4º e 5º metatarsos do pé esquerdo do apelante, sob o argumento de que o montante de R$ 887,15, adimplido na esfera administrativa, revela-se insuficiente e desproporcional à gravidade das sequelas e à limitação funcional decorrentes do sinistro.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que o autor-recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a extensão da incapacidade alegada, uma vez que deixou de comparecer à perícia médica judicial sem justificativa plausível, tornando impossível a majoração da indenização administrativamente já adimplida.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de remarcação da perícia e, no mérito, se os elementos probatórios autorizam a complementação da indenização securitária e o reconhecimento de danos morais.

-
DA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
:

Inicialmente, o apelante sustenta que o indeferimento da remarcação da perícia médica obstaculizou a demonstração da extensão da lesão no pé esquerdo, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Todavia, o inconformismo não merece prosperar.

Segundo se depreende do sistema processual vigente, o magistrado figura como destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Na hipótese, o recorrente deixou de comparecer à perícia médica designada para a apuração do percentual de invalidez.

Embora tenha pleiteado a remarcação do ato sob a alegação genérica de força maior, o pedido fora indeferido pelo juízo de origem diante da total inexistência de comprovação documental da impossibilidade de comparecimento.

A esse respeito, sublinhe-se que a ausência injustificada da parte ao exame pericial, após devida intimação, acarreta a preclusão da prova, não podendo o jurisdicionado beneficiar-se da própria desídia para anular o processo.

Importante salientar que o ônus de provar o justo impedimento recai sobre a parte interessada (§1º do art. 362 do CPC).

Diante da ausência de justificativa idônea, não há que se falar em cerceamento de defesa

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

- MÉRITO:

Para o deslinde da controvérsia, importante salientar que, a relação jurídica em exame é regida por contrato de seguro de vida em grupo, cujas Condições Gerais estabelecem coberturas específicas para casos de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente.

À luz desse contexto, a quantificação da verba indenizatória deve observar a estrita proporcionalidade entre a lesão e o grau de redução funcional, seguindo os parâmetros técnicos estipulados pela Circular SUSEP nº 302/2005.

A orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez
".

Conquanto tal verbete refira seguro obrigatório DPVAT, a
ratio decidendi
- proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez — revela-se compatível com a lógica dos seguros privados de acidentes pessoais.

Assim, a prova técnica assume o papel de instrumento indispensável e insubstituível, sendo o único meio apto a traduzir a realidade clínica da lesão (fratura de metatarsos) nos percentuais de redução funcional previstos na Tabela da SUSEP.

Na espécie, observa-se que, embora o recorrente tenha colacionado exames e relatórios médicos particulares, tais documentos apenas atestam a existência da lesão, carecendo de força probante para fixar, sob o crivo do contraditório, o exato grau de invalidez necessário para confrontar o cálculo da seguradora.

Registre-se que a apelada efetuou o pagamento administrativo com base no déficit funcional que apurou à época.

Sem a realização da perícia judicial — ato que não se concretizou por desídia exclusiva do recorrente, que não compareceu ao exame designado — torna-se inviável afirmar que o percentual de perda funcional seja superior ao reconhecido administrativamente.

Dessa forma, aplicando-se o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, conclui-se que o recorrente falhou em comprovar o fato constitutivo do direito, qual seja, a existência de invalidez em grau superior ao patamar já indenizado.

Noutro viés, quanto à pretensão indenizatória por danos morais, a compreensão jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a divergência interpretativa sobre valores de indenização securitária não ensejam, por si sós, à lesão aos direitos da personalidade.

É de se conferir:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA . TELEXFREE. ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO. INFORMAÇÃO DA CONTA . IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA. REVELIA. PRESUNÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . DANO MORAL. INADIMPLEMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 3)
Há farta jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação por danos morais.
4) Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de reconhecer a relação jurídica entre as partes e determinar a restituição da quantia investida de R$ 2 .892,75 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), corrigida desde o pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação. 5) Ante a parcial procedência, a sucumbência deve ser dividida entre as partes. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068568620168080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível - publicado em 12/04/2024)

O dano moral exige a demonstração inequívoca de violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento que extrapole o aborrecimento cotidiano das relações comerciais.

Com efeito, não restou demonstrada qualquer conduta abusiva ou arbitrária por parte da seguradora, que atuou amparada em critérios técnicos e contratuais.

À míngua de comprovação de abalo extrapatrimonial efetivo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada exsurge imperativa, uma vez que o recorrente não logrou produzir a prova técnica essencial à pretensão, mesmo tendo sido a ele oportunizada a instrução processual regular.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, a teor
do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)